Tribunal: TJMT
Processo: 1009326-12.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Agravo Interno no 1009326-12.2018.8.11.0015.
Origem: Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop.
Agravante: ELIZANGELA PAIVA SILVA.
Agravado: MUNICÍPIO DE SINOP.
Data do Julgamento virtual: 19 a 22/02/2024.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2. In casu, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.
4. Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009326-12.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZANGELA PAIVA SILVA - CPF: 002.288.571-47 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), ELIZANGELA PAIVA SILVA - CPF: 002.288.571-47 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2.

In casu
, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

3.

Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.

4.

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto, devido à ausência de dialeticidade.

A agravante pretende a análise da matéria por este colegiado a fim de que seja dado integral provimento ao recurso inominado interposto no ID. 176598886.

O agravado apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro/1995.

O Código de Processo Civil estabelece no § 1o do artigo 1.021, que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem. A autora interpôs recurso inominado no ID. 176598886, contra a decisão que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução, no sentido de fixar que a percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV deve obedecer ao limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, ressaltando que o termo “ad quem” deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais.

A sentença recorrida assim consignou:

(...) Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou com a AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra o ora Impugnante, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13o salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença.

A demanda foi JULGADA PROCEDENTE, sendo, em GRAU RECURSAL, RETIFICADA EM PARTE.

O MUNICÍPIO de SINOP, portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados em CUMPRIMENTO de SENTENÇA, sustentando haver EXCESSO de EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Impugnada, alegando a inexigibilidade da obrigação e o excesso da execução, eis que “a Exequente não observou os termos alhures mencionados, ao passo em que: (i) aplicou o percentual máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não respeitou o termo final consignado na r. Sentença”.

Verifica-se que a MATÉRIA outrora ANALISADA cinge-se no direito da parte Autora quanto à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o prazo prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária.

Nesse sentido, o E. TJMT no julgamento da REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO entendeu, em linhas gerais, que a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, com a limitação temporal da incidência da incorporação à data da reestruturação da carreira, mas sem qualquer obstáculo limitativo, quanto ao índice a ser apurado, bem como o prazo prescricional.

Igualmente, a SENTENÇA prolatada por este Juízo assim determinou:

“’Ex Positis’, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015” (grifo nosso).

Ainda, o próprio STF, pronunciou em sede de REPERCUSSÃO GERAL (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

Em outras palavras, ao CONTRÁRIO do exposto no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a parte Executada NÃO restou condenada a incorporar ao salário percebido pela Exequente o percentual de 11,98%, à título de defasagem quando da conversão da moeda de cruzeiro real em URV, bem como o “término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifo nosso), O QUE TAMBÉM NÃO FOI RESPEITADO NO PEDIDO FORMULADO PELA PARTE EXEQUENTE.

Assim, “como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido” (Ap 8087/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018).

“Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária no 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016). (...)”

Analisando as razões recursais, nota-se que, de fato, não rebate os fundamentos, que foram utilizados pelo juízo a
quo
para justificar a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Oportuno, salientar que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que infirme os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão impugnada, e, ainda, decline as razões do pedido de reforma do julgado, o que não foi observado.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – AS RAZÕES RECURSAIS ESTÃO FUNDADAS EM ARGUMENTOS QUE FOGEM AO OBJETO DA CAUSA E DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Banco recorrente, sustenta em suas razões recursais, a existência de débito decorrente da contratação de serviços, quando em verdade, o objeto da causa e da sentença diz respeito a bloqueio unilateral sem notificação prévia.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não atende os requisitos da regularidade formal e não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame
.

(N.U 1018740-03.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO ATÉ O LIMITE DO TETO DO RGPS C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - PRETENSÃO AUTORAL DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14% SOBRE O VALOR QUE ULTRAPASSAR O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ALEGAÇÃO RECURSAL DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE DESCONTO NO PERCENTUAL DE 11% SOBRE O VALOR QUE ULTRAPASSAR O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO RGPS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Preliminar acolhida.

3. Recurso não conhecido. (N.U 1008486-45.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024